Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721852-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADAILTON MONTEIRO DE CARVALHO, ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO, ARILTON DE ALMEIDA MONTEIRO NEVES, JAIRO TEIXEIRA LEITE RECORRIDO: FRANCISCO GOMES PEDROSA DESPACHO Nas petições de IDs 40018788 e 40034603, as partes informam a realização de autocomposição nos autos do cumprimento provisório de sentença. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007